Tribunal: TJDFT
Processo: 0700869-22.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE ICMS. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA LIMINARMENTE. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O TEMA No 1.223. CABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO § 1o DO ARTIGO 145 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença pela qual foi liminarmente denegada a ordem vindicada na inicial de mandado de segurança impetrado conta ato atribuído ao Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, consubstanciado na inclusão do PIS – Programa de Integração Social e da COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social na base de cálculo ICMS – Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. A impetrante, no recurso de apelação interposto, afirma que não estaria evidenciado o trânsito em julgado do acórdão exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos recursos especiais paradigmáticos afetados ao Tema no 1.223, mostrando-se prematura a aplicação do precedente ao caso concreto. Pondera, ademais, que a questão controvertida não teria sido analisada sob a ótica da inconstitucionalidade dos critérios de fixação da base de cálculo do ICMS.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão (i) definir se, ao caso em apreço, seria aplicável a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema n° 1.223; (ii) analisar a alegação de inconstitucionalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado que o acórdão exarado nos recursos especiais paradigmáticos afetados ao Tema no 1.223/STJ já transitou em julgado, não há óbice para aplicação imediata da tese consolidada pela colenda Corte Superior de Justiça ao caso concreto.
3.1. De acordo com o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.223, [a] inclusão do PIS e da Cofins na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico.
4. O repasse, aos adquirentes da mercadoria ou serviço, do valor correspondente PIS e a COFINS incluído na base de cálculo do ICMS, faz com que o contribuinte se beneficie com acréscimo patrimonial decorrente da operação realizada, o que torna insubsistente a tese de ofensa às disposições contidas no § 1o do artigo 145 da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESES
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. É lícita a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.223.
2. A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS não configura ofensa às disposições contidas no § 1o do artigo 145 da Constituição Federal.